Tribunal: TJMT
Processo: 1026634-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1026634-38.2020.8.11.0000
Impetrantes: Diogo Paquier de Moraes e Marcos Ivan Silva
Paciente: Tomas Ferreira Ângelo
Autoridade Coatora: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tomas Ferreira Ângelo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado e posteriormente preso no dia 4.11.2020, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, em decorrência de fatos ocorridos no dia 15.10.2005 (autos de código 18052).
Os impetrantes relatam que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial, e embasou-se, para tanto, em sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, que não respaldam a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Asseveram que a liberdade do insurgente não coloca em risco a aplicação da lei penal, salientando que o paciente é pessoa “idosa, leiga, simples, humilde, trabalhador do campo, sendo que desconhecia qualquer acusação em seu desfavor”.
Destacam os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.
Salientam que o favorecido não é voltado à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.
Acrescentam ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não haver registro de procedimento administrativo ou judicial em desfavor do paciente.
Por fim, apontam que o beneficiário sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco (idoso – 62 anos de idade), podendo inclusive falecer se acaso for infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.
Nesse particular, afirmam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta à paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 70710959, pp. 1-36).
Juntam documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Com efeito, analisando perfunctoriamente os autos, não verifico, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, conforme consta nos autos, o paciente permaneceu em lugar incerto e não sabido por mais de 15 anos, e ainda diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, responde por outros fatos criminosos, conforme salientado pela autoridade coatora.
A propósito, trago o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).
Noutro viés, em virtude da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou em 17.3.2020 a Recomendação n. 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive no sentido de flexibilizar as formas de cumprimento das penas, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Contudo, isso não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar humanitária se acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, em cotejo com a prova pré-constituída no presente writ, considero temerária a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária, uma vez que, apesar de idoso, não ficou comprovado o fundado risco à sua saúde para retirá-lo imediatamente do ambiente prisional.
Por outro lado, em relação à tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, a ensejar a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não encontro motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida na instância primitiva revela a necessidade de proteção da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime praticado, em tese, pelo paciente.
Ademais impende registrar que os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 369.027/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.12.2016).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste egrégio Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Outrossim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, e por não visualizar manifesta ilegalidade no decreto constritivo, indefiro a liminar vindicada, devendo a irresignação defensiva ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes pelo DJe.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas nas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator